Tribunal: TJDFT
Processo: 0713554-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0713554-86.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO CENTRO EMPRESARIAL NORTE AGRAVADO: PAULO EMILIO DE OLIVEIRA E SILVA D E C I S Ã O Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo pleiteado. O exequente destaca que diligenciou no sentido de encontrar a cônjuge do executado, mas as diligências foram infrutíferas, ante a ausência de informação nos sistemas pesquisados. Nossa Egrégia Oitava Turma Cível tem considerado possível a penhora de imóvel em copropriedade do cônjuge executado, desde que resguardada eventual meação do cônjuge não executado, inexistindo qualquer nulidade na continuidade dos atos constritivos. Neste sentido: "APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CÔNJUGE MEEIRO. NULIDADE DA PENHORA. FALTA DE INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. DEFESA AMPLA DA POSIÇÃO DE COPROPRIETÁRIA DO IMÓVEL. MANUTENÇÃO DO GRAVAME. MEAÇÃO RESGUARDADA. 1. A ausência de intimação da penhora de imóvel comum não gera nulidade se comprovada a ciência do cônjuge meeiro a tempo suficiente para opor embargos de terceiro e defender sua posição jurídica de coproprietário. 2. "Nas hipóteses de penhora de imóvel de copropriedade do cônjuge não executado, resguarda-se a sua meação após o leilão do bem, razão pela qual a simples comprovação da copropriedade não impede a realização do ato constritivo". Precedente. 3. Recurso conhecido e não provido." (Acórdão 1240795, 00183066920158070018, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, Relator Designado: DIAULAS COSTA RIBEIRO 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no PJe: 24/4/2020.) Necessária, então, a submissão da questão ao Órgão Colegiado. Há perigo de dano em face da advertência originária pela desistência da penhora caso não sejam indicados os dados da cônjuge. Diante do exposto, AGREGO efeito suspensivo ao recurso. Ao agravado, em Contrarrazões. Após, conclusos para inclusão em pauta de julgamento. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator